Tribunal: TJDFT
Processo: 0713653-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA REPETITIVO PELO STJ. CONTEÚDO DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.015, do CPC, o pronunciamento do juiz que determina a suspensão do processo para aguardar o julgamento do recurso de agravo de instrumento, bem como para aguardar o julgamento de tema repetitivo pelo STJ, não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento.

2. A rigor, o pronunciamento judicial que determina a suspensão do processo para aguardar o julgamento do agravo de instrumento possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC.

3. Agravo interno não provido.